Tribunal: TJDFT
Processo: 0760918-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0760918-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NUTRIFORTE- NUTRICAO ANIMAL LTDA RECORRIDO: LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por NUTRIFORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito